Tribunal: STF
Processo: Rcl 78817
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Fertimpor S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001546-39.2017.5.02.0441, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, ADPF 324, ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, firmou contrato de prestação de serviços na área de informática com a parte a beneficiária, por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos das ADC 48,  ADPF 324 e ADI 5.625. 

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confira-se trecho do ato reclamado:

De acordo com a testemunha ouvida a rogo do reclamante, "o autor trabalhava nos mesmos horários que o depoente; apenas trabalhando para as rés; que, ao que sabe, nenhum dos prestadores de serviço de TI poderia pedir para outro ir em seu lugar se precisasse faltar; que tinha que justificar sua ausência, caso tivesse que faltar; que justifica para a sra. Denise e depois Sr. Antônio Dias; que se fosse no médico tinha que entregar atestado e se tivesse outro problema tinha que falar com eles; que nunca o autor enviou alguém para substitui-lo; que trabalhavam lado a lado; que o Sr. Antônio Dias dizia para todos os terceirizados de TI que tinha que justificar as faltas; que havia empregados de TI registrados; que não havia nenhum empregado registrado pelas rés que dava suporte na área de e-mail", confirmando a presença dos elementos pessoalidade, não eventualidade e subordinação.
A segunda testemunha do autor também confirma a presença dos referidos elementos, ao aduzir que "o autor trabalhava no mesmo andar e nos mesmos horários (das 08 às 17h, de segunda a sexta); que o autor tinha um celular identificado como um celular pessoal e outro da empresa; (...) via o autor chegando e saindo da ré diariamente".
O conteúdo do depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamada, empregada da ré, é esclarecedor acerca da subordinação direta do reclamante aos prepostos da reclamada, ao afirmar que "via o reclamante na reclamada no horário comercial," e que "a diferença do trabalho da depoente e do reclamante é que a depoente atendia software SAP enquanto o reclamante atendia hardware; (...) que de empregados no TI apenas havia a depoente e uma outra empregada de software SAP que eram subordinadas ao Sr. Silvio, e o Sr. Antônio Dias que era subordinado ao Sr. Sérgio Fernandes, que é gerente de TI; que o Sr. Antônio Dias era coordenador de TI; que o superior da depoente é gerente de TI".
Sendo a única diferença no trabalho entre a referida testemunha, registrada em CTPS, o atendimento no software SAP, enquanto o reclamante atendia hardware, entendo que os demais elementos da relação de emprego eram idênticos.
Por outro lado, quanto à obrigatoriedade de comparecimento do reclamante ao ambiente de trabalho, a testemunha da ré não transmitiu necessária confiança ao Juízo ao afirmar que apenas "acredita que o reclamante não tinha obrigatoriedade de comparecer na empresa todos os dias".
Ressalte-se que o Sr. Antônio Dias era coordenador da área de TI de infraestrutura; e que não havia outros empregados registrados na referida área, o que indica que o reclamante era subordinado ao referido coordenador.
Presentes, portanto, os elementos típicos da relação de emprego (art. 3º da CLT).
Esclareça-se às recorrentes que, a circunstância de as testemunhas convidadas pelo reclamante litigarem contra a reclamada não as torna suspeitas, conforme entendimento consolidado na súmula 357 do c. TST. Tampouco se verifica a contradição apontada na tese recursal. O fato de determinado serviço poder ser atendido por outro colaborador que não o prestador de serviços de TI não afasta os elementos subordinação ou pessoalidade supra constatados. O reclamante não poderia fazer-se substituir e deveria comparecer diariamente à reclamada, sob pena de ter de justificar sua ausência, fato em parte confirmado pela testemunha convidada pela ré, ressalte-se.
Ante tais considerações, irretocável a decisão recorrida que reconheceu o vínculo do reclamante.

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Além disso, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

Não obstante, observo a necessidade de suspensão do processo na origem.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, bem como determinar a suspensão do processo na origem, até que seja julgado o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente